Tribunal: TCU
Processo: 022.049/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por força do subitem 9.1.3 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário , que ordenou a apuração da regularidade da aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 33/2010 (Siconv 749402), firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat). Considerando que, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário foi assinado prazo ao Ministério da Economia para que concluísse a análise da prestação de contas do Convênio 749402: Considerando que a verificação do cumprimento dessa determinação constatou o seu não atendimento nos termos determinados, o que resultou na prolação do Acórdão 2621/2021-TCU-Plenário , do qual constou a seguinte determinação: "9.3. determinar à Unidade Instauradora de Tomada de Contas Especial (UTCE), do Ministério da Economia, que priorize a instauração da tomada de contas especial referente ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 33/2010 (Siconv 749402), assinando prazo de 120 (cento e vinte dias) para a sua conclusão e encaminhamento à Controladoria-Geral da União;" Considerando que na presente etapa processual, o Ministério do Trabalho e Previdência, a quem coube dar atendimento ao comando acima, em razão do desmembramento do Ministério da Economia, encaminhou a este Tribunal informações comprovando a instauração da tomada de contas especial, tendo sido seu relatório concluído e encaminhado à Controladoria-Geral da União (peça 40, p. 2), conforme processo 19955.100337/2022-89, recibo/número e-TCE 336/2022 (peça 41); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 2621/2021-TCU-Plenário e, por consequência, o subitem 9.2 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Previdência; c) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.049/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.